Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701584-46.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LEANDRO DE CARVALHO MARQUES RECORRIDO: ALGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME, LEANDRO LIUAN MOURAO DE ALENCAR DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora